Tribunal: STF
Processo: HC 264723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França, em favor de Juliano Pera, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 916846/SC, assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO PRÓPRIO RELATOR DISTINGUÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito. 



    2. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas genéricas) ou intuições subjetivas. Contudo, denúncia anônima especificada, com descrição detalhada das características da situação – identificação da pessoa investigada, do veículo utilizado (marca, modelo, placa e cor), do local de residência e do modus operandi – constitui fundada suspeita apta a justificar buscas pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 



    3. No caso concreto, policiais receberam denúncias especificadas acerca da comercialização de entorpecentes praticada pela corré Sabrina da Silva, em sua residência, situada na Rua Gustavo Maier, 1.341, bairro Progresso, Blumenau – SC, e por meio da utilização de veículo VW Gol, placa ASG8H93, cor branca. Após trabalho de campo e monitoramento do veículo, foi constatado deslocamento até o litoral para buscar carga de drogas, sendo realizada abordagem no retorno, que resultou na apreensão de aproximadamente 37 kg de maconha. 



    4. A existência de denúncias prévias detalhadas, o monitoramento policial e a confirmação das informações pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes no veículo caracterizam fundadas suspeitas que legitimam as buscas pessoal e veicular, não se tratando de abordagem aleatória, exploratória ou baseada em mero tirocínio policial. 



    5. A busca domiciliar subsequente mostrou-se igualmente legal, amparada na conjunção de elementos: (i) denúncias prévias sobre armazenamento de drogas na residência; (ii) confirmação pela apreensão de 37 kg de maconha no veículo; (iii) fundados indícios de crime permanente em curso; e (iv) necessidade de pronta atuação policial diante da flagrância. 



    6. O precedente invocado pela defesa (HC n. 896.280 /SE) distingue-se do caso concreto, pois, naquele julgado, não havia investigações prévias nem denúncias especificadas, tratando-se de busca fundada exclusivamente em denúncia anônima genérica desacompanhada de outros elementos concretos. 



    7. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. 



    8. Agravo regimental improvido.” (eDOC 7).  



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    A defesa requereu o trancamento da ação penal em razão da nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas em desfavor de corré, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem. (eDOC 2, p. 2-5)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. (eDOC 3)



    No Superior de Justiça, o ministro relator também denegou a ordem de habeas corpus (eDOC 5). A Sexta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 7).



    Nesta Corte, reitera a alegação de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita.



    Aduz que 



    “[...] não houve qualquer elemento concreto que indicasse, previamente à diligência, que Sabrina transportava objetos relacionados a crime, sendo a abordagem fundada unicamente em denúncia anônima, o que torna ilícitas tanto as provas diretamente obtidas quanto aquelas delas derivadas, inclusive o conteúdo do aparelho celular.” (p. 2)



    Requer a concessão da ordem, “para que seja reconhecida licitude das buscas pessoal e domiciliar, bem como das provas delas derivadas, com o consequente trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, por manifesta ausência de justa causa.”



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o juízo de origem rechaçou a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular com base na seguinte fundamentação:



    “2. Da nulidade da busca pessoal e veicular 



    A defesa técnica do acusado JULIANO PERA arguiu a nulidade da ação policial e, por consequência, dos elementos probatórios derivados da busca pessoal e veicular realizadas na ré SABRINA DA SILVA e documentadas no procedimento inquisitivo ( evento 212, DEFESA PRÉVIA1 ). 



    Inviável, todavia, o acolhimento da tese defensiva.



    [...]



    Feitos os esclarecimentos pertinentes, no caso em apreço a fundada suspeita é verificável a partir da denúncia oferecida contra a acusada SABRINA DA SILVA nos autos de n. 5009379-07.2023.8.24.0008: 



    "No dia 24 de março de 2023, por volta das 1h20min, na Rua República Argentina, n. 250, bairro Ponta Aguda, neste município e comarca de Blumenau/SC, os denunciados SABRINA DA SILVA e TIAGO LUCAS LINHARES FRANCISCO, objetivando a narcotraficância, traziam consigo, no interior do veículo VW/Gol, placas ASG8H93, 37.2Kg (trinta e sete quilos e duzentos gramas) de "maconha", acondicionadas em embalagens plásticas e prontas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por ocasião dos fatos, em virtude de prévias denúncias informando que a denunciada SABRINA, moradora do bairro Progresso, possuía uma grande quantidade de drogas na sua residência para comercialização, policiais civis realizaram o levantamento de informações a respeito da denúncia. Assim, após trabalho de campo, foi apurado que as entregas de drogas eram realizadas pela denunciada SABRINA nos finais da tarde com veículo VW/Gol, cor branca, bem como que seu endereço de residência era Rua Gustavor Maier, n. 1341, bairro Progresso/SC; e que na semana do dia dos fatos, ela iria até o litoral realizar a compra de uma grande quantidade de entorpecentes. Nesse contexto de fundadas suspeitas de que algo de ilícito sucedia, os agentes públicos realizaram o monitoramento do veículo acima descrito, a fim de que fosse possível a efetivação da abordagem. No dia 23 de março foi constatado que o automóvel VW/Gol, placas ASG8H93, saiu da cidade de Blumenau no início da noite em direção ao litoral, especificamente a cidade de São José, momento em que foi efetivada uma operação para realizar a abordagem quando do retorno à cidade. Ato contínuo, por volta das 1h20min, os policiais civis procederam à abordagem do veículo no logradouro acima mencionado, de modo que constataram que os denunciados SABRINA e TIAGO, em comunhão de desígnios e união de esforços, transportavam no interior do veículo, aproximadamente, 37.2kg (trinta e sete quilos e duzentos gramas) de maconha, divididas em porções, drogas estas acondicionadas individualmente em fita e embalagem plástica, prontas para a comercialização, além de 2 (dois) aparelhos celulares, marcas Xiaomi e Samsung, sem origem lícita comprovada e, pelas circunstâncias, utilizados como meio para auxiliar a consumação do crime ora denunciado. Na sequência, porque detinham conhecimento de que SABRINA guardava e matinha em depósito entorpecentes na sua residência, os policiais civis questionaram à denunciada acerca da veracidade das informações, de modo que esta confirmou e autorizou a entrada dos agentes públicos na sua residência situada na Rua Gustavo Maier, n. 1341, bairro Progresso, Blumenau/SC. Promovida a busca domiciliar, logrou-se êxito em localizar e apreender, no interior de uma caixa no closet, 8,015kg (oito quilos e quinze decigramas) de maconha divididas em porções, 1 (uma) cartela com 14 (quatorze) micropontos de LSD, drogas estas acondicionadas individualmente em fita e embalagem plástica, prontas para a comercialização, 1 (uma) faca, 1 (uma) balança, 1 (uma) fita e 1 (um) rolo de plástico filme, itens estes utilizados para cortar, pesar e embalar os entorpecentes, e 1 (um) celular, marca Motorola, sem origem lícita comprovada e, pelas circunstâncias, utilizados como meio para auxiliar a consumação do crime ora denunciado. Registra-se que as substâncias entorpecentes apreendidas nas duas oportunidades, no automóvel e na residência, totalizaram o montante de 56 (cinquenta e seis) porções compactadas de erva, sendo 41 (quarenta e uma) porções acondicionadas individualmente em fita adesiva parda, 13 (treze) porções acondicionadas individualmente em fita adesiva amarela, 01 (uma) porção acondicionada em embalagem de plástico incolor e 01 (uma) porção acondicionada em embalagem de custódia PCSC 1083429, juntas apresentando massa bruta total de 45.165,37kg (quarenta e cinco quilos, cento e sessenta e cinco gramas e trinta e sete decigramas). Em arremate, salienta-se que as substâncias apreendidas (cannabis sativa; THC e lsd) são drogas de ação psicotrópica, capazes de causar dependência física e psíquica, possuindo seu uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Portaria n. 344, de 12/05/98, SVS/MS." 



    A partir da situação supracitada foi possível realizar a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, estes que embasam a presente denúncia. 



    Feitos os esclarecimentos pertinentes, no caso em apreço a fundada suspeita é verificável a partir do cotejo dos elementos colhidos na fase indiciária, notadamente os relatos dos policiais civis responsáveis pelo monitoramento pretérito e pela abordagem da acusada SABRINA DA SILVA. Destaco, pontualmente: (i) a existência de informações prévias por parte da Polícia Civil de que a investigada realizava o tráfico de drogas na cidade de Blumenau/SC; (ii) a constatação de que o modus operandi da acusada envolvia tanto o depósito de entorpecentes em sua residência situada na rua Gustavo Meurer, nº 1341, bairro Progresso, como a entrega da droga; (iii) a visualização do veículo VW/Gol, placas ASG8H93, cor branco, rebaixado e com rodas pretas, mencionado nas denúncias, deixando a residência da investigada e sob a sua condução, sempre no final da tarde; (iv) o descobrimento, na semana dos fatos, de que a investigada buscaria uma carga de drogas no litoral de Santa Catarina; (v) a manutenção de sistema de monitoramento do veículo, inclusive com o apoio de fiscalização eletrônica em rodovias valendo-se da placa do carro, sendo possível averiguar que a investigada se deslocou até a região de Tijucas/SC na busca do entorpecente; e (vi) o avistamento, no dia dos fatos, do automóvel monitorado retornando à Blumenau/SC, com a investigada Sabrina e seu namorado Tiago em seu interior. 



    Como se verifica, ao que tudo indica, não há elementos que indiquem a existência de buscas pessoais de "praxe" ou exploratórias, nem excessivo tirocínio policial. Isso porque, aparentemente a abordagem se lastreou no monitoramento pretérito efetuado pelos policiais militares e nos elementos de informação conhecidos pelas forças de segurança, prévios ao momento da ocorrência. 



    E, além de esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, esta foi confirmada pela apreensão de drogas em posse da acusada SABRINA DA SILVA. 



    Acrescento que nada há de ilegal quando, "após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um 'disque-drogas', ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante" (AgRg nos EDcl no RHC nº 143.066/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/04/2022). 



    Como constou na fundamentação do julgado, em casos tais "verifica-se a existência de justa causa para a atuação dos agentes, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (p. 08 da íntegra do acórdão).



    Assim sendo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.” (eDOC 2, p. 3-5).



    No julgamento do habeas corpus, consignou o TJ/PR:



    “Compulsando os autos do inquérito, verifica-se dos relatos que Policiais receberam denúncias acerca da comercialização de entorpecentes praticada, em tese, por Sabrina da Silva, em sua residência e através da utilização de um veículo VW Gol, placas ASG8H93, cor branca. 



    Em continuidade às investigações, os Agentes Públicos receberam noticias de que uma carga de drogas seria transportada do litoral para o Município de Blumenau, no veículo VW/Gol, placas ASG8H93, objeto das denúncias recebidas. 



    Diante as fundadas suspeitas, visualizaram o automóvel, procederam a abordagem e efetuaram as buscas pessoal e veicular. Na oportunidade, localizaram 37kg de maconha, acondicionada em embalagens plásticas prontas para a comercialização, sendo que a condutora do veículo assumiu a propriedade do entorpecente. 



    Como se vê, ao contrário do sustentado pela Defesa, as circunstâncias do caso concreto revelam a existência de fundados indícios da prática de crime permanente, eis que haviam prévias informações acerca do comércio espúrio desenvolvido por Sabrina da Silva. 



    Aliás, a fundada suspeita restou confirmada com a apreensão de drogas em poder dela. 



    Verifica-se, por fim, que os agentes policiais, ao identificarem uma situação de flagrante delito, têm o dever de agir, conforme art. 301, do Código de Processo Penal.” (eDOC 3, p. 4).



    No mesmo sentido, a fundamentação do ato coator:  



    “Conforme constou na decisão agravada, o art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". 



    A Terceira Seção desta Corte Superior firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito. 



    Conforme assentado no leading case RHC n. 158.580/BA (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022), não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas genéricas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. 



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que denúncia anônima especificada, rica em detalhes e acompanhada de elementos concretos que permitam a verificação objetiva das informações, constitui fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e veicular. 



    No presente caso, conforme consignado no acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 115-118) e na decisão monocrática agravada (fls. 285-293), a busca pessoal e veicular realizada em relação à corré Sabrina da Silva fundou-se em denúncia anônima especificada, com as seguintes características: (i) identificação da investigada Sabrina da Silva, moradora do bairro Progresso; (ii) descrição do veículo VW Gol, placa ASG8H93, cor branca, rebaixado e com rodas pretas (fl. 287); (iii) endereço de residência na Rua Gustavo Maier, n. 1.341, bairro Progresso, Blumenau – SC (fl. 287); (iv) modus operandi, com entregas de drogas realizadas pela investigada nos finais da tarde com o veículo mencionado, grandes quantidades de entorpecentes armazenadas na residência e busca de carga de drogas no litoral (fl. 287); (v) monitoramento policial prévio, após trabalho de campo, com constatação dos deslocamentos do veículo, inclusive com apoio de fiscalização eletrônica em rodovias, verificando-se que o automóvel saiu de Blumenau no dia 23 de março à noite em direção ao litoral, região de Tijucas – SC, retornando na madrugada do dia 24 (fl. 287); (vi) abordagem direcionada no dia 24 de março de 2023, por volta da 1h20min, do veículo VW Gol, placa ASG8H93, com a investigada Sabrina e seu namorado Tiago no interior (fl. 287); (vii) confirmação das informações com apreensão de aproximadamente 37,2 kg de maconha, divididos em porções acondicionadas em fita adesiva e embalagem plástica, prontas para comercialização (fls. 286-287). 



    Como se verifica, não se trata de denúncia anônima genérica ou vaga, mas sim de informação especificada, rica em detalhes, que foi objeto de investigação prévia pelos policiais, com monitoramento do veículo e confirmação das características descritas na denúncia. 



    A atuação policial não foi aleatória, exploratória ou baseada em mero tirocínio. Houve trabalho investigativo prévio, com verificação objetiva das informações recebidas, culminando em abordagem direcionada que confirmou integralmente as denúncias, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes (37,2 kg de maconha). Nesse contexto, ficaram configuradas as fundadas suspeitas exigidas pelo art. 244 do CPP para a realização das buscas pessoal e veicular. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima especificada, acompanhada de monitoramento policial e confirmação das informações, constitui fundada suspeita para buscas pessoal e veicular:



    [...]



    A defesa invoca precedente da antiga relatoria do presente habeas corpus (HC n. 896.280/SE, Sexta Turma, DJe de 17/5/2024) como fundamento para a reforma da decisão (fl. 301). 



    Contudo, o referido precedente distingue-se substancialmente do caso concreto. No HC n. 896.280/SE, conforme ementa transcrita à fl. 301, a busca foi realizada "após denúncia anônima", mas o acórdão expressamente consignou que "não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência" (fl. 301). 



    Ou seja, naquele caso, tratava-se de denúncia anônima genérica, desacompanhada de investigação prévia ou elementos concretos, situação completamente diversa da presente caso. 



    Nestes autos, ao contrário, houve investigações prévias pela Polícia Civil, com levantamento de informações sobre o modus operandi da investigada (fl. 287); a denúncia foi especificada, com descrição detalhada da pessoa, veículo (marca, modelo, placa, cor), endereço residencial e forma de atuação (fl. 287); houve monitoramento do veículo, inclusive com apoio de fiscalização eletrônica em rodovias (fl. 287); as informações foram confirmadas objetivamente antes da abordagem, pois o veículo descrito foi visualizado saindo de Blumenau em direção ao litoral e retornando, exatamente conforme as denúncias (fl. 287); e a busca resultou na apreensão de 37,2 kg de maconha, quantidade que corrobora integralmente as denúncias de narcotraficância em larga escala (fl. 287). Portanto, o precedente invocado pela defesa não se aplica ao caso concreto, tratando-se de situações fáticas substancialmente distintas. 



    Quanto à busca domiciliar realizada na residência da corré Sabrina da Silva, situada na Rua Gustavo Maier, 1.341, bairro Progresso, Blumenau – SC, também não se verifica ilegalidade. A busca domiciliar foi amparada pela conjunção de elementos: denúncias prévias especificadas informavam que a investigada mantinha grandes quantidades de drogas armazenadas em sua residência (fl. 287); houve confirmação pela apreensão no veículo, pois a busca veicular resultou na apreensão de 37,2 kg de maconha, confirmando que a investigada efetivamente praticava narcotraficância em larga escala (fl. 287); havia fundados indícios de crime permanente, já que a quantidade de droga apreendida no veículo, aliada às denúncias prévias sobre armazenamento na residência, indicavam fortemente a permanência do delito (fl. 287); e configurou-se a necessidade de pronta atuação diante da situação de flagrância e dos fundados indícios de que mais drogas estavam armazenadas na residência. 



    Conforme consignado pelo Tribunal de origem, a investigada, ao ser questionada sobre as informações, confirmou e autorizou a entrada dos agentes públicos em sua residência (fl. 287). A busca domiciliar resultou na apreensão de mais 8,015 kg de maconha, 14 micropontos de LSD, além de instrumentos para o tráfico (balança, faca, fita adesiva, plástico filme) e aparelho celular (fl. 287). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo fundadas razões decorrentes de investigações prévias, denúncias especificadas e apreensão anterior de drogas que indiquem crime permanente, , é lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial:



    [...]



    A pretensão defensiva de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de fundadas suspeitas e fundadas razões para as buscas realizadas demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Conforme se extrai do acórdão impugnado, o Tribunal estadual analisou detidamente as circunstâncias do caso concreto, concluindo, de forma fundamentada, pela presença de elementos concretos que legitimaram a atuação policial (fls. 115-118 e 286-289).” (eDOC 7).  



    Conforme demonstrado, os policiais procederam à vistoria do veículo após o recebimento de denúncias anônimas no sentido de que a corré estaria transportando drogas. Realizada a abordagem veicular, os policiais encontraram 37,2 kg de maconha em seu interior, devidamente embalada e pronta para comercialização. Após, digiram-se à residência da acusada, tendo sindo a entrada franqueada por ela. Na ocasião, foram encontrados “8,015kg (oito quilos e quinze decigramas) de maconha divididas em porções, 1 (uma) cartela com 14 (quatorze) micropontos de LSD, drogas estas acondicionadas individualmente em fita e embalagem plástica, prontas para a comercialização, 1 (uma) faca, 1 (uma) balança, 1 (uma) fita e 1 (um) rolo de plástico filme, itens estes utilizados para cortar, pesar e embalar os entorpecentes.” (eDOC 3, p. 2-3)



    Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, as buscas pessoal e veicular foram precedidas de monitoramento, com a colheita de outras evidências e não apenas em razão de denúncia anônima, a qual serviu somente para dar início à investigação.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Além do mais, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017);  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020); 



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Desse modo, sem razão o impetrante quando alega que não há suporte jurídico para o recebimento da denúncia, seja pela inexistência de justa causa, seja por eventual ilegalidade na abordagem da corré Sabrina. 



    Assim, da leitura do processo, não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mai